Tribunal: TJES
Processo: 0001392-77.2017.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa; Conselho de Direitos da Criança e Adolescente
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001392-77.2017.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIOGO CALISTO BAPTISTA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA (ART. 258, ECA). PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL DO ECA (LEI ESPECIAL). INAPLICABILIDADE DO PRAZO EM DOBRO (ART. 229, CPC). PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO (ART. 214, § 1º, ECA). MÉRITO. EVENTO SEM ALVARÁ JUDICIAL. COBRANÇA DE INGRESSO. PRESENÇA DE ADOLESCENTES CONSUMINDO BEBIDA ALCOÓLICA. RESPONSABILIDADE DO ORGANIZADOR. RECURSO DE UM APELANTE NÃO CONHECIDO. RECURSO DO OUTRO APELANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente representação administrativa, condenando os apelantes (organizador do evento e presidente do clube) à multa de 03 (três) salários mínimos pela prática da infração prevista no art. 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

2. A infração decorreu da realização de evento festivo em 25/03/2017, com cobrança de ingresso (R$ 15,00) e sem o devido alvará judicial, onde foi constatada a presença de adolescentes (13, 14, 16 e 17 anos) ingerindo bebida alcoólica e apresentando sintomas de embriaguez.

3. Em contrarrazões, o Ministério Público arguiu a intempestividade do recurso de Mario Cezar Machado, interposto após o prazo de 10 dias corridos.

4. O apelante Diogo Calisto Baptista arguiu a prescrição quinquenal da pretensão punitiva e, no mérito, a atipicidade da conduta, ao argumento de que se tratava de festa privada (aniversário), sem fins comerciais, não sujeita à exigência de alvará (art. 149, ECA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se o prazo recursal de 10 dias corridos previsto no ECA (art. 198, II, c/c art. 152, § 2º) admite a aplicação subsidiária do prazo em dobro do CPC (art. 229) para litisconsortes privados com advogados distintos; (ii) definir o termo inicial da prescrição quinquenal para a cobrança da multa administrativa do ECA (se da data do fato ou do trânsito em julgado, conforme art. 214, § 1º, ECA); e (iii) verificar se a realização de evento (festa de aniversário), com cobrança de ingresso e constatação de adolescentes consumindo bebida alcoólica, sem alvará judicial, configura a infração administrativa do art. 258 do ECA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. (Da intempestividade - Recurso de Mario Cezar Machado): Nos procedimentos regidos pelo ECA, prevalece o princípio da especialidade. O prazo recursal é de 10 (dez) dias corridos (art. 198, II, c/c art. 152, § 2º, ECA). A vedação expressa do prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público (art. 152, § 2º), visando a celeridade, impede a aplicação subsidiária do benefício do art. 229 do CPC a litisconsortes privados. Recurso protocolizado em 03/11/2020, quando a sentença foi publicada em 13/10/2020, é manifestamente intempestivo.

7. (Da prescrição - Recurso de Diogo Calisto Baptista): A multa do art. 258 do ECA possui natureza administrativa e sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal. Todavia, o termo inicial para a contagem do prazo executório se dá apenas com o trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme disposição expressa do art. 214, § 1º, do ECA. Prejudicial de mérito rejeitada.

8. (Do mérito - Recurso de Diogo Calisto Baptista): A tese de "festa privada" é afastada pela prova testemunhal (Conselheira Tutelar e Policial Militar), que ratificou a cobrança de ingresso (R$ 15,00), demonstrando a exploração econômica do evento.

9. A qualificação subjetiva (festa de aniversário) dada ao evento pelos organizadores é irrelevante. A infração administrativa do art. 258 do ECA configura-se pela omissão do responsável (organizador) em observar as normas de acesso e proteção, ao realizar evento sem alvará judicial e expor adolescentes a risco social e físico (consumo de álcool e local inadequado), o que foi amplamente demonstrado nos autos.

10. A conduta omissiva do recorrente subsume-se perfeitamente ao tipo legal, devendo ser mantida a condenação à multa, fixada no mínimo legal (03 salários mínimos).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de Mario Cezar Machado não conhecido. Recurso de Diogo Calisto Baptista conhecido e desprovido.

12.
Tese de julgamento:
"1. O prazo recursal nos procedimentos do ECA é de 10 (dez) dias corridos (art. 198, II, ECA), não se aplicando o prazo em dobro para litisconsortes com procuradores distintos (art. 229, CPC), ante os princípios da especialidade e da celeridade (art. 152, § 2º, ECA). 2. O termo inicial da prescrição quinquenal para a execução da multa por infração administrativa (art. 258, ECA) é a data do trânsito em julgado da decisão condenatória (art. 214, § 1º, ECA), e não a data do fato. 3. Configura a infração administrativa do art. 258 do ECA a conduta do organizador de evento que, mediante cobrança de ingresso e sem alvará judicial, permite a entrada e a permanência de adolescentes, expondo-os a risco pela ingestão de bebida alcoólica, sendo irrelevante a qualificação subjetiva (festa de aniversário) dada ao evento."

Dispositivos relevantes citados:
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), arts. 81, II, 149, 152, § 2º, 198, II, 214, § 1º, 243, 258, 258-C; Código de Processo Civil, art. 229.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - Apelação Cível 5000627-81.2022.8.13.0042 (Rel.: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), j. 19/04/2024); TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL 10002682320168110025 (Rel.: MARCIO VIDAL, j. 18/12/2023).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso interposto por Mario Cezar Machado e, na sequência, conhecer do recurso interposto por Diogo Calisto Baptista e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
A
PELA
ÇÕES
CÍVE
IS
interpostas por
MARIO CEZAR MACHADO e DIOGO CALISTO BAPTISTA
, em face da r. sentença (fls. 85/89v) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES que, nos autos da
representação administrativa
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente o pedido para condenar ambos os representados pela prática da infração administrativa prevista no artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), impondo-lhes a pena de multa, no valor de 03 (três) salários mínimos vigentes à época dos fatos.

Em suas razões (fls. 91/100),
MARIO CEZAR MACHADO
sustentou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando ter atuado apenas como presidente da pessoa jurídica, cuja participação se limitou à locação do espaço, sem ingerência no evento, que possuía natureza de festa particular. Subsidiariamente, pugnou pela nulidade da sentença por falta de fundamentação.

Em seu apelo (id. 12631064),
DIOGO CALISTO BAPTISTA
suscitou a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, alegando que os fatos ocorreram em 25/03/2017. No mérito, defendeu que o evento era uma festa privada de aniversário, sem conotação comercial e, portanto, sem a exigibilidade de alvará judicial, conforme o rol taxativo do art. 149 do ECA.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, arguiu a preliminar de intempestividade do recurso de Mário Cezar Machado, bem como pugnou pela rejeição da prescrição e pela manutenção integral da sentença, sustentando a responsabilidade solidária dos apelantes e a comprovação da infração.

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo não conhecimento do recurso de Mário Cezar Machado por intempestividade e pelo desprovimento do recurso de Diogo Calisto Baptista.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0001392-77.2017.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIOGO CALISTO BAPTISTA, MARIO CEZAR MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO
PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE MARIO CEZAR MACHADO

Conforme relatado, em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo não conhecimento do recurso interposto por Mario Cezar Machado pela manifesta intempestividade.

Compulsando os autos, a r. sentença foi considerada publicada em 13/10/2020. e recurso de apelação de Mário Cezar Machado foi protocolizado somente em 03/11/2020.

Como se sabe, o prazo recursal nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude é de 10 (dez) dias, e a contagem se dá em dias corridos (art. 198, II, c/c art. 152, § 2º, ambos do ECA).

Assim, o prazo de 10 dias corridos, iniciado em 13/10/2020, se esgotou antes da protocolização em 03/11/2020.

O apelante Mário Cezar Machado, em manifestação, defendeu a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, especificamente o art. 229, que estabelece o prazo em dobro (20 dias corridos) para litisconsortes com procuradores distintos.

Entretanto, nos procedimentos regidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, prevalece o princípio da especialidade, que visa conferir celeridade à tutela dos direitos infantojuvenis. O próprio art. 152, § 2º, do ECA, acrescido pela Lei 13.509/17, ao instituir a contagem dos prazos em dias corridos, veda expressamente o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público,
in verbis
:

Art. 152.
(...)
§ 2º
Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público. (Incluído pela Lei nº 13.509, de 2017)

Ora, se o legislador, em prol da celeridade processual e do superior interesse da criança e do adolescente, impôs uma restrição à prerrogativa processual do Estado e do Ministério Público (não lhes concedendo o prazo em dobro), com mais razão se deve negar o benefício do prazo em dobro (art. 229, CPC) aos litisconsortes privados, ainda que representados por advogados distintos, devendo prevalecer o prazo exíguo de 10 (dez) dias corridos.

A regra de contagem de prazo do ECA é clara e deve prevalecer sobre a regra geral do CPC.

Assim, o recurso interposto em 03/11/2020 é manifestamente intempestivo, o que impõe o seu não conhecimento.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por Mário Cezar Machado.

É como voto.

VOTO

Cuida-se, nesse momento, de
A
PELA
Ç
ÃO
CÍVE
L
interposta por
DIOGO CALISTO BAPTISTA
, em face da r. sentença (fls. 85/89v) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES que, nos autos da
representação administrativa
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente o pedido para condenar o apelante pela prática da infração administrativa prevista no artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), impondo-lhe a pena de multa, no valor de 03 (três) salários mínimos vigentes à época dos fatos.

Em seu apelo (id. 12631064),
DIOGO CALISTO BAPTISTA
suscitou a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, alegando que os fatos ocorreram em 25/03/2017. No mérito, defendeu que o evento era uma festa privada de aniversário, sem conotação comercial e, portanto, sem a exigibilidade de alvará judicial, conforme o rol taxativo do art. 149 do ECA.

O Ministério Público, em suas contrarrazões pugnou pela rejeição da prescrição e pela manutenção integral da sentença, sustentando a responsabilidade solidária dos apelantes e a comprovação da infração.

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, conforme se infere da exordial, os fatos ocorreram em 25/03/2017, na boate do Comercial Atlético Clube, sendo Diogo Calisto Baptista o organizador do evento e Mário Cezar Machado o presidente e responsável pelo clube.

A representação administrativa foi baseada na alegação de que o evento foi realizado sem o Alvará judicial autorizativo e que conselheiras tutelares constataram a presença de diversos adolescentes (13, 14, 16 e 17 anos) ingerindo bebida alcoólica e exibindo sintomas de embriaguez, tendo sido cobrado ingresso de R$ 15,00 (quinze reais).

Inicialmente, o ora apelante arguiu a prescrição da pretensão punitiva administrativa, sob o argumento de que transcorreram mais de cinco anos desde a data dos fatos (25/03/2017).

Sobre o tema, a multa imposta com supedâneo no art. 258
1
do ECA possui, de fato, natureza administrativa e se sujeita ao prazo prescricional quinquenal, conforme precedentes. No entanto, o termo inicial para a contagem deste prazo se dá apenas com o trânsito em julgado da sentença condenatória, em conformidade com o que prescreve o art. 214, § 1º, do ECA
2
, que estabelece que a execução será promovida pelo Ministério Público caso as multas não sejam recolhidas em até trinta dias após o trânsito em julgado da decisão.

Assim, em razão do curso processual, o prazo prescricional para a cobrança da multa sequer começou a fluir.

Rejeito, portanto, a prejudicial de mérito da prescrição.

Em relação ao mérito propriamente dito, o cerne do recurso reside na alegação de que o evento se tratava de uma festa particular de aniversário, sem fins comerciais, razão pela qual o rol do art. 149 do ECA seria taxativo e não exigiria alvará.

Conforme se extrai do robusto conjunto probatório, a tese defensiva não se sustenta.

Digo isso porque embora o apelante Diogo Calisto Baptista tenha alegado que a festa era de aniversário e não cobrou ingresso, a prova testemunhal produzida em Juízo demonstrou o oposto. A Conselheira Tutelar Graciela da Silva Moura ratificou que as adolescentes abordadas relataram que pagaram R$ 15,00 (quinze reais) como ingresso para adentrarem ao evento. O SD/PMES Meneguelli também ouviu comentários de que se tratava de festa paga. Assim, restou demonstrada a exploração econômica do evento.

Também restou comprovado que o evento foi realizado sem o Alvará judicial autorizativo para entrada de menores de 18 anos. O Conselho Tutelar e a Polícia Militar constataram a presença de grande número de adolescentes, incluindo menores de 14, 16 e 17 anos. Três menores estavam com sintomas de embriaguez, e uma delas (Ingrid) foi vista com um copo de cerveja. Além disso, o local era inadequado (porão, com somente uma saída de emergência).

Por fim, entendo que é irrelevante a qualificação subjetiva dada ao evento pelos organizadores (festa particular de aniversário). O que configura a infração administrativa (Art. 258 do ECA) é a efetiva exposição de crianças e adolescentes a risco social, moral ou físico, o que foi amplamente demonstrado pela ingestão de bebida alcoólica e a ausência de fiscalização ou controle de acesso.

O Art. 258 do ECA pune o
“responsável pelo estabelecimento ou o empresário”
que deixa de observar as normas de acesso. Diogo Calisto Baptista, na condição de organizador do evento, tinha o dever de zelar pela observância das normas protetivas.

Portanto, a conduta omissiva do recorrente, que permitiu a realização do evento com exploração econômica, sem autorização judicial e com a constatação de adolescentes ingerindo álcool e expostos a risco social e físico, subsume-se perfeitamente ao tipo legal previsto no art. 258 do ECA. A condenação à multa de 03 (três) salários mínimos, aplicada no mínimo legal pelo Juízo a quo, deve ser mantida.

Vejamos o entendimento já externado pelos r. Tribunais Pátrios em demanda análogas:

EMENTA: APELAÇÃO - REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - ENTRADA DE MENOR DESACOMPANHADO EM EVENTO COM OFERTA DE BEBIDA ALCOÓLICA - AUSÊNCIA DE ALVARÁ - AUTORIZAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS INEXISTENTE - USO DE BEBIDA ALCOÓLICA - AUTO DE INFRAÇÃO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - APLICAÇÃO DA MULTA COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO - IRREGULARIDADE AFASTADA - PARCELAMENTO DA MULTA - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sistematização dos direitos e garantias fundamentais inerentes às crianças e adolescentes adveio com a edição da Lei 8.069, de 1990 ( ECA), responsável por definir a política de atendimento ao menor e as medidas de proteção, sempre que verificada ameaça ou violação aos direitos nela reconhecidos . 2. O Estatuto da Criança e do Adolescente, visando proteger a classe constitucionalmente tutelada, restringiu o acesso de crianças e adolescentes a ambientes potencialmente nocivos ou inapropriados à respectiva faixa etária. 3.
Nos termos do art . 149, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o responsável pelo evento de lazer discriminado pelo legislador deve obter o alvará judicial para a exploração da atividade, cuja ausência constitui infração administrativa sujeitando o infrator à penalidade contemplada pelo art. 258, cabeça, do mesmo dispositivo legal, cuja tipificação independe do elemento volitivo, assim como permitir o uso indevido de bebida alcóolica durante o evento por menor de idade, conduta alcançada pelo tipo do art. 243, do mesmo diploma legal. Precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais . 4. A substituição da multa aplicada com base no salário mínimo de referência previsto no ECA pelo salário-mínimo vigente, não configura ofensa à constituição. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 5 . Diante da ausência de óbice legal, o parcelamento da multa aplicada deve ser permitido, porquanto não trai o objetivo sancionador da legislação de regência
. (TJ-MG - Apelação Cível: 5000627-81.2022.8 .13.0042 1.0000.24 .022881-7/001, Relator.: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/04/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 23/04/2024)

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINARES – REJEITADAS - MÉRITO - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - REALIZAÇÃO DE EVENTO - PRESENÇA DE MENORES - CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA - RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - PENA DE MULTA – APLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A proibição da venda de bebida alcoólica se dá em virtude da proteção e da fragilidade da saúde dos menores, que não possuem o discernimento e a maturidade para conhecer o risco do consumo. Os responsáveis pelo fornecimento de bebidas alcoólicas a menores infringem a norma contida no art. 81, II, da Lei nº 8 .069/80, devendo arcar com as sanções previstas no art. 258-C deste Diploma
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002682320168110025, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/01/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Diogo Calisto Baptista e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. Sentença vergastada em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

1
Art. 258.
Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo: Pena – multa de três a vinte salários de referência; em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até quinze dias.

2
Art. 214.
Os valores das multas reverterão ao fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do respectivo município.
§ 1º
As multas não recolhidas até trinta dias após o trânsito em julgado da decisão serão exigidas através de execução promovida pelo Ministério Público, nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)